Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712778-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. B. D. F. APELADO: B. B. S. D E S P A C H O Vistos. A parte apelante afirma que é beneficiária da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. No entanto, compulsando os autos, observa-se que o benefício foi indeferido na decisão de ID 67941728, sem notícia de recursos. Sendo assim, intime-a para promover o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator